Tribunal: TJMT
Processo: 1009215-68.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009215-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA - CPF: 047.997.881-67 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MARA DA SILVA - CPF: 015.877.461-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA – CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – INVIABILIDADE –
PACIENTE RESPONDE A

OUTRA AÇÃO PENAL – BENEFICIÁRIA DA PRISÃO DOMICILIAR QUE VOLTOU A PRATICAR CRIME – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – RISCO CONCRETO A CRIANÇA MENOR –
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A IMPEDIR A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143641/SP, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos, análise essa reservada à via ordinária da ação penal.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da acusada, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do art. 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que em liberdade voltará a cometer novos crimes, considerando tratar-se de paciente que já responde outra ação penal, evidenciada a recalcitrância.

Inviável a concessão da prisão domiciliar à paciente, porquanto mesmo gozando do benefício de prisão domiciliar pela prática de outro crime, voltou a praticar novo delito, colocando em risco e prejuízo a educação dos seus filhos menores.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kelly Aparecida Barbosa da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme consignado na decisão constante no Id. 88802991:

“O impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente, no dia 26.5.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (autos de n. 1001877-19.2021.811.0008).

Aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Assevera que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Por fim, sustenta, em suma, que a paciente faz jus à prisão domiciliar diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
n. 143.641/SP, uma vez que possui duas filhas menores, atualmente com 2 e 8 anos de idade que sofrem com a sua ausência.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal (Id. 88655471, pp. 1-19)”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (Id. 89439971).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 92288467, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Estatuto Processual Penal, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, cumpre advertir que a alegação de
negativa de autoria
é tese que depende do reexame da matéria fático-probatória, portanto é imprópria sua análise em sede de
habeas corpus
.

Nesse sentido, confira-se precedente do STJ:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. ACUSAÇÃO DE ASSASSINATO DA TESTEMUNHA OCULAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
A tese de negativa de autoria e a valoração de documentos particulares e de gravações de mídia obtidas pela defesa demandam exame fático-probatório, inadmissível na via eleita.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É válida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, de modo a evitar a prática de novos crimes, ante a periculosidade concreta do paciente, manifestada na forma de execução do crime e no seu comportamento posterior ao crime. 4. Foi destacada pelo juiz de primeiro grau a necessidade da cautela, diante das circunstâncias em que o crime foi praticado e da notícia de que o acusado é suspeito de integrar grupo de extermínio e de ter participação em outros crimes. 5. O risco à instrução criminal também foi evidenciado, pois o magistrado se reportou à suspeita de que o acusado teria assassinado a testemunha ocular dos fatos. 6. Habeas corpus denegado”
(STJ – HC n. 282358/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.11.2014, DJe 11.12.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação da paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva que recaem sobre ela, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Outrossim, o impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou unicamente na gravidade em abstrato do delito imputado à favorecida. Destaca ainda que não há elementos concretos que indiquem a sua periculosidade e a suposta intenção de frustrar a aplicação da lei penal, especialmente diante dos predicados pessoais favoráveis por ela ostentados, e que a paciente possui dois filhos, um com 2 anos de idade e outro com 8 anos de idade, motivo pelo qual faria
jus
à prisão domiciliar.

Sem razão, contudo.

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas à impetração, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, por verificar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo auto de prisão em flagrante
,
bem como diante da possibilidade concreta de que a beneficiária, em liberdade, retorne às ações delitivas, pois, responde por outro fato criminoso.

Pela pertinência, colaciono a seguir parte da decisão impugnada, senão veja-se:

“(...) Extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam a quantidade de 02 (duas) porções de Maconha, 36 (trinta e seis) porções de pasta base de cocaína, 06 (seis) aparelho celulares, 01 (uma) balança de precisão, assim como R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) em moeda corrente.

(...)

No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do
fumus comissi delicti,
isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que o indiciado
Kelly Aparecida Barbosa da Silva
responde a Ação Penal nesta Comarca, sendo:
Processo n. 1001041-46.2021.8.11.0008 – PJe (Tráfico e Associação para o Tráfico),
o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da autuada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei 11.343/2006. 6. Ademais, o depoente PM Jhon Weine Gomes dos Santos, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que a Polícia Militar vem recebendo diversas denúncias informando sobre uma pessoa por nome de Silvana, faccionada ao “Comando Vermelho”, e que teria vindo de Pontes e Lacerda para Barra do Bugres para “doutrinar” outras garotas desta cidade para o tráfico de drogas. Informa que, segundo as denúncias realizadas, Silvana em conjunto com as suspeitas Kelly e Andreia estariam comercializando entorpecente nas proximidades da escola Guiomar, sendo Andreia a responsável por dividir, esconder e entregar a droga para Kelly e Silvana realizarem a entrega de entorpecentes. Diante dessas informações, fora realizado diligências nas proximidades da Avenida Xavante, onde lograram êxito em deter Silvana em uma bicicleta de cor branca.

Em entrevista perguntamos se estava com entorpecente, momento no qual a mesma confirmou que estava com 06 (seis) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) de maconha, relatando ainda a Polícia Militar que na residência da suspeita Andreia havia mais uma quantidade de entorpecentes. Deslocando-se ao local indicado pela conduzida, encontraram as suspeitas Kelly e Andreia, tendo esta confirmado os fatos narrados por Silvana, declarando que estaria, juntamente com sua filha Kelly, comercializando entorpecente e que na residência havia algumas porções e uma balança de precisão. Em diligência no local fora encontrado outras porções de pasta base em baixo da pia dos fundos da residência informada pela Silvana, uma balança de precisão em cima do armário da cozinha e o dinheiro em uma bolsa no quarto da Kelly.

(...)

Quanto à autuada Kelly Aparecida Barbosa da Silva, em que pese a investigada seja genitora de 2 (dois) filhos menores de idade (03 e 08 anos), verifica-se que, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, a autuada utilizava a residência em que mora com os filhos para o fim de traficar drogas, expondo as crianças à atividade ilícita, devendo constar ainda, que a autuada fora beneficiada, em outro processo (Ação Penal n. 1001041-46.2021.8.11.0008), com a concessão da prisão domiciliar, inobstante, voltou a delinquir. Pelo exposto, resta demonstrado a impossibilidade da aplicação do previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal - substituição da prisão preventiva por domiciliar, isso porque, a autuada, de forma consciente, expunha seus filhos à atividade ilícita, dentro da residência a qual moravam, bem como voltou a delinquir após ser beneficiada, em outro processo (Ação Penal nº 1001041-46.2021.8.11.0008), com a concessão da prisão domiciliar.

(...)

Desse modo, e, a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. 18. Ante o exposto,
HOMOLOGO

o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro, nos termos acima assinalados, a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 56652428), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva das indiciadas
KELLY APARECIDA BARBOSA DA SILVA
e
ANDREA MARA DA SILVA
, já qualificadas nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública (...)”
(Id. 88655472, pp. 73-76).

De fato, da análise acurada da documentação trazida aos autos, constato que a paciente responde processo criminal pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos n. 1001041-46.2021.8.11.0008), situação que indica a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Por outro lado, não se desconhece a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641 que concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar “
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”, tendo a referida decisão sido estendida “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
(STF,
HC
n. 143.641 – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – j. 20.2.2018).

Nesse contexto, embora lamentável manter uma genitora distante de sua prole, na
ação penal de n. 1001041-46.2021.8.11.0008 em trâmite na Comarca de Barra do Bugres a prisão preventiva foi substituída por
domiciliar
em razão justamente do fato de a paciente, à época, possuir dois filhos com menos de 12 anos de idade (concedido pelo eminente Ministro Relator Alexandre de Moraes no
HC
n. 201.438/MT), todavia, ela voltou a delinquir, traindo, novamente, a confiança depositada pelo Estado, expondo, com a sua recidiva, as crianças a risco, inserindo-as em contexto criminoso
, em total dissenso com a finalidade do benefício em voga, que visa justamente proteger as infantes.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça.

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
RECORRENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS
.
REITERAÇÃO DELITIVA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
.
CONJUNTURA EXTRAORDINÁRIA QUE IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE NECESSÁRIA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias destacaram ainda o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão imposta em outra circunstância, pois a Recorrente danificou tornozeleira para o seu monitoramento eletrônico. 5.
Conjuntura extraordinária devidamente demonstrada. Suporte empírico para a constrição configurado
. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC n. 110.520/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11.6.2019) – destaquei.

Caminha no mesmo entendimento este egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ACUSADA PRESA AO ENTRAR EM PRESÍDIO COM 320 GRAMAS DE MACONHA – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. DO 312 DO CPP – IMPROCEDENTE – DECISÃO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE JÁ RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL ONDE TEVE O BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – 2) PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHAS MENORES – INVIABILIDADE – RÉ MESMO RESPONDENDO OUTRA AÇÃO EM LIBERDADE VOLTOU A PRATICAR CRIME NA PRESENÇA DA FILHA MENOR (SETE ANOS) – RISCO CONCRETO AS MENORES – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A IMPEDIR A DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143641/SP, JULGADO PELO STF – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. (...) Inviável concessão da prisão domiciliar à paciente, porquanto mesmo gozando do benefício de liberdade provisória pela prática de outro crime, voltou a praticar novo delito, colocando em risco e prejuízo a educação das filhas menores”
(N.U 1007225-13.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.7.2019).

Assim, reconheço a indicação de elementos concretos que justificam a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, de modo que, estando legitimamente justificada a incidência da medida extrema, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Além do mais, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas para o caso em apreço.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis da paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5ª turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis da agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, conforme fundamentos acima alinhavados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021